Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-50.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002725-50.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (AGRAVADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NEGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se não há como saber qual é, verdadeiramente, a capacidade econômica da postulante, a dúvida milita em seu desfavor, não restando alternativas senão indeferir a pretensão, tal qual determinado pela Relatora em substituição legal, sob pena de banalização do instituto, que foi criado para conferir acesso à justiça aqueles que, realmente, não reúnem condições de pagar as custas do processo, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
INDIANA AGRI – Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 128897152 pela Relatora em substituição legal, Desa. Marilsen Andrade Addario, na qual indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante redarguiu que, em 08/04/2020, ajuizou o Pedido de Recuperação Judicial no. 1001969-41.2020.8.11.0037, que foi indeferido no primeiro grau, sendo mantida pelo TJMT, e inadmitido o Recurso Especial ao STJ, e que tais decisões colocaram a Agravante em situação de muita vulnerabilidade financeira, já que está respondendo a centenas de ações cautelares e execuções que superam a quantia de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Afirmou, mais uma vez, que todos os seus bens foram arrestados, inclusive do sócio; não possui saldo em conta corrente, está com o nome negativado e, por isso, não tem condições de pagar, momentaneamente, o valor do preparo.

Em vista disso, pediu a reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento pelo Órgão Colegiado ou, ainda, que seja autorizado o pagamento ao final do processo.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o que merece ser relatado.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A decisão recorrida está assim redigida,
in verbis
:

Vistos etc.

A empresa
INDIANA AGRI – Comércio e Exportação de Cereais Eireli
formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra
a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Eduardo de Aguiar
e a condenou ao pagamento de R$ 111.150,00 (cento e onze mil e cento e cinquenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a contar da data do vencimento da obrigação, além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em peça apartada das razões recursais, a Apelante dedicou longo arrazoado para explicar a sua atual condição de vulnerabilidade financeira. Asseverou que
, em 2020, opôs diversos Embargos à Execução para se defender de cobranças análogas a que está sendo discutida nestes autos e que, ciente da grave situação econômica que vem enfrentando desde o início da pandemia, obteve 09 (nove) decisões favoráveis ao benefício da justiça gratuita em 2020 e mais 03 (três) em 11/2021, o que, no seu entender, são fatores que contribuem para a alegada dificuldade de recolher o preparo.

A Apelante instruiu o pedido da gratuidade com a cópia das decisões judiciais citadas no parágrafo acima, assim como a inicial do pedido de Recuperação Judicial, um extrato de apreensão judicial de valores (Sisbajud), algumas Certidões de Arresto de Grãos e de Apreensão de Equipamentos Agrícolas, além de um relatório de faturamento atinente ao mês de outubro/2021, apontando a inexistência de lucro.

Consoante simulador de custas recursais disponível no
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
, o preparo – Recurso de Apelação – é no montante de R$ 3.334,50 (três mil trezentos e trinta e quatro reais cinquenta centavos).

Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido
.

É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.

Portanto, para fazer
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

Neste caso, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Apelante não se enquadra no perfil de hipossuficiente. Isto é, inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa
INDIANA AGRI
, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que, assim como em outros processos em que sou Relatora, mais uma vez, a Recorrente não juntou as últimas declarações de renda.

Assim, em que pese às dívidas pendentes, não é possível afirmar que a Apelante não possua rendimentos suficientes para pagar as despesas processuais.

Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo planilha contábil, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a Apelante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.

Se assim fosse, o benefício ficaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Na hipótese, não constam dos autos nenhuma informação acerca da existência ou não de bens ativos e ou financeiros das empresas das Recorrentes.

Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a
impossibilidade
financeira de a Apelante recolher o preparo recursal.

Além do mais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício à Apelante, conforme se vê dos recursos: RAI 1019248-20.2021.8.11.0000, RAI 1004456-81.2020-8.11.0000, RAC 1006607-20.2020.8.11.0037, RAI 1014022-34.2021.8.11.0000 etc.

Lado outro, é certo que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor: “
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Ademais, o art. 233, § 1.o, inciso I, da CNGC em dispõe que
“o parcelamento poderá ser realizado em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.

Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas do recolher o preparo em
parcela única
.

Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Faculto
a Apelante o recolhimento do preparo recursal
em 02 (duas) parcelas.

Intime-se.

Cuiabá, ___ de maio de 2.022.

Des.a Marilsen Andrade Addario

Relatora em substituição legal

Há muito prevaleceu a tese de que bastaria ao jurisdicionado pugnar pela assistência judiciária para que o juiz concedesse a graça em seu favor, gozando, portanto, de presunção
juris tantum
no que tange à alegada hipossuficiência financeira. É o que se depreendia da inteligência do artigo 4o da Lei 1.060/50, que expressamente assegurava o benefício mediante simples afirmação. No entanto, é preciso relembrar que, com o advento da Constituição Federal, o inciso LXXIV do artigo 5o já dispunha que
"
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
De sua leitura, é possível depreender que a comprovação da hipossuficiência de recursos revela-se
condição
sine qua non
à concessão da gratuidade ao acesso da Justiça. E
não
se presta a tal
comprovação
o simples fato de a empresa não ter conseguido êxito no pedido de recuperação judicial e contar com vários processos movidos contra ela.

No caso concreto, mais uma vez, a Agravante não trouxe a sua declaração de bens e renda, limitando-se a juntar as decisões que negou o pedido de processamento da recuperação judicial, do extrato de processos, do SPC e da SERASA.

Ora, se não há como saber qual é, verdadeiramente, a capacidade econômica da Apelante, a dúvida milita em seu desfavor, não restando alternativas senão indeferir a pretensão, tal qual determinado pela Relatora em substituição legal, sob pena de banalização do instituto, que foi criado para conferir acesso à justiça aqueles que, realmente, não reúnem condições de pagar as custas do processo, o que não é o caso dos autos.

De mais a mais, não há permissivo legal para pagamento de custas ao final do processo.

Dito isso, sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022